Tribunal: TJMT
Processo: 1027178-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027178-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Guarda, Regulamentação de Visitas, Efeitos, Alimentos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SHARA DAIANE GOMES CABRAL - CPF: 057.284.391-79 (AGRAVADO), LUCAS PABLO MORAIS COSTA - CPF: 058.115.101-10 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), L. S. G. C. M. C. (TERCEIRO INTERESSADO), ILDMAR BOTELHO DA COSTA CAMPOS - CPF: 048.570.691-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil
.
Agravo de instrumento
. Ação de

guarda
c/c
alimentos
.
Alimentos provisórios.
Valor da prestação alimentar fixado em observância aos preceitos do §1o do art. 1.694 do
C
ódigo
C
ivil. Necessidade presumida d
o filho
menor de idade. Capacidade econômica do alimentante compatível com a obrigação. Falta de comprovação da alegada impossibilidade material de arcar com o valor arbitrado.

Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto
pelo réu/alimentante
contra decisão
que fixou alimentos provisórios
em favor d
e sua
filha, menor de idade, em valor
correspondente
a 50% do
salário mínimo
vigente, mais 50% das despesas extraordinários devidamente comprovadas
.

II. Questão em discussão

2. A discussão recursal consiste em verificar se
é cabível a minoração do valor dos alimentos provisórios diante
das particularidades do caso concreto,
e em observância à
recomendação legal preconiza pelo art. 1.694, §1o, do CC
quanto

à
necessidade da alimentanda e a capacidade contributiva do alimentante.

III. Razões de decidir

3. O dever alimentar em relação ao filho menor de idade decorre do dever de sustento dos pais, cuidando-se de obrigação inerente ao exercício do poder familiar, sendo absoluta a presunção de necessidade alimentar da criança e do adolescente.

4. O Código Civil estabelece que o valor dos alimentos deve ser alcançado a partir da observância do binômio necessidade/possibilidade, através de um juízo considerando as especificidades e abrangência das necessidades do alimentado e a capacidade contributiva do alimentante art. 1.694, §1o), enquanto a doutrina moderna recomenda o acréscimo da proporcionalidade como um terceiro critério a ser adotado no processo cognitivo à fixação da verba alimenta, de modo que a justa definição do valor necessariamente passa pela observância desse trinômio alimentar.

IV. Dispositivo

5
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida
-se
de Recurso de AGR
AV
O DE INSTRUMENTO interposto
por
LUCAS PABLO MORAIS COSTA

c
ontra a
r.
decisão proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
5
a Vara
Esp
ecializada de
Família e Sucessões d
a Comarca de
Cuiabá
/MT, que nos autos d
a ação de
Regulamentação de
Guarda c/c Alimentos

(Proc.
1050191-52.2025.8.11.0041
), ajuizada

contra

o
agravante
por
SHARA DAIANE GOMES CABRAL
,
ao receber a petição inicial,
f
ixou alimentos provisórios em favor d
a
filh
a
comum dos litigantes
, menor de idade,
em valor equivalente
a
50% do salário mínimo vigente
, mais
50% d
as despesas
extraordinários
devidamente comprovadas

(cf. Id.
no

198036093

dos autos de origem
).

O
agravante
afirma
que
, atualmente,
encontra-se formalmente desempregado, sem vínculo empregatício que lhe garanta salário fixo e previsível
, e que as fontes de renda que dispõe no momento decorrem do exercício da atividade informal de “vendedor ambulante de espetinho” e de “motorista de aplicativo”, cuja receita auferida varia enormemente mês a mês, a depender de diversos fatores que fogem ao seu controle, sendo que, segundo estima, a sua renda líquida mensal gira em torno de 300 a 400 reais; acrescenta, ainda, que
reside com
a
sua
genitora
,
esta que arca com a maioria de suas despesas ordinárias, como
moradia
e
alimentação
, embora
também
não
possu
a condição financeira muito melhor do que a sua.

Alega que não dispõe de condição financeira para adimplir os alimentos provisórios nos moldes em que fixados na decisão agravada, até porque consistem em quase o dobro da sua renda mensal, e sustenta que a verba alimentar deve ser readequada em observância ao binômino necessidade e possibilidade visto no caso concreto.

Pede,
pois
, o provimento do recurso, para que
,
reformada a decisão agravada,

seja reduzido o valor dos alimentos provisórios para 20% do
salário mínimo
vigente, e
,
de imediato, a antecipação dos efeitos da tutela recursal
(cf. Id.
no

306401371
).

A decisão vinculada ao Id. no
307712869

recebeu e admitiu o processamento do agravo de instrumento,
mas in
deferiu o pedido de
antecipação da tutela recursal
.

A

agravad
a

oferta
contrarrazões junto ao Id. no
314042387
, pugnando pelo desprovimento do
agravo
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
opina pelo desprovimento do agravo
(cf. Id no
321388373
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A obrigação alimentar decorre
do dever de sustento dos pais em relação aos filhos (CC, art. 1.568), recai
ndo
sobre
os ombros de
ambos os genitores

enquanto existir o poder familiar ou
subsistir
dever de solidariedade, na proporção dos rendimentos de cada um e de acordo com as circunstâncias de cada hipótese, sendo obrigação indiscutível e presumida
em favor

d
os filhos menores de idade,
a qual
deve ser prestada

independentemente da situação econômica do alimentante, cabendo apenas, em cada caso, observar e sopesar
a necessidade
do alimentando e a capacidade contributiva do alimentante à definição exata do valor da prestação. É o que
preconiza o
art. 1.694, §1o, do CC.

É indiscutível a necessidade da
alimenta
n
d
a Luara,
filh
a

dos litigantes, atualmente com 6 anos de idade, sendo desnecessária fazer prova nesse sentido ante
o
consenso social
em torno das despesas mínima que crianças nessa
faixa etária
exigem
para o seu correto desenvolvimento,
abrangendo cuidados intensivos,
habitação, saúde, ali
mentação, transporte, vestuário, entre diversos outros pontos.

Essa é a lição doutrinaria sobre a questão:

“O encargo de prestar alimentos é obrigação de dar, representada pela prestação de certo valor em dinheiro. Os alimentos estão submetidos a controles de extensão, conteúdo e forma de prestação. Fundamentalmente, acham-se condicionados pelas necessidades de quem os recebe e pelas possibilidades de que os presta (CC, art. 1.694, § 1o). Enquanto os filhos são menores, a presunção de necessidade é absoluta, ou seja, juris et de jure. Tanto é assim que, mesmo não requeridos alimentos provisórios, deve o juiz fixá-los (LA 4o
)”(
BERENICE, Maria. Manual de Direito das Famílias, Ed. Revista dos Tribunais, 9a Ed. págs. 556).

E a pacífica orientação jurisprudencial:

“(...), em relação ao filho menor e incapaz, a obrigação alimentar dos genitores decorre de imposição legal, como decorrência do poder familiar (CC, art. 1.634), situação em que a necessidade aos alimentos é presumida, por se tratar de direito de natureza indisponível, irrenunciável e imprescritível” (STJ – Terceira Turma – REsp 1.349.252/SP – Rel. Ministro SIDNEI BENETI – julgado em 24/9/2013,
DJe
2/10/2013).

Já quanto à possibilidade do alimentante
/agravante
Lucas
,
os elementos de prova disponíveis nos autos não me parecem suficientes a revelar
a
sua real
capacidade econômica
, nem a demonstrar seguramente a impossibilidade de arcar com os alimentos provisórios definidos na decisão agravada, pois, embora não se descure a maior dificuldade de fazer prova dos rendimentos mensais quando exerce atividade autônoma e informal,
o que se
extrai do exame dos autos
é que o réu, ora agravante, não fez prova mínima a propiciar a visualização mais ampla e clara da sua situação financeira, não instruindo os autos, por exemplo, com o histórico de seu perfil de motorista disponibilizado pelo aplicativo de transporte, tampouco especificou, com maiores detalhes, a receita auferida com o comércio de espetinho,
assim, a
conclusão possível é a de que
não há elementos probatórios concretos e confiáveis a demonstrar, ainda que em caráter sumário, o excesso ou desproporcionalidade da verba alimentar fixada na decisão agravada
.

Logo, como a investigação e definição da real necessidade do alimentando e da efetiva capacidade contributiva do alimentante depende de maior dilação probatória, dada a natureza alimentar e o caráter urgente inerente à medida, considerando que a necessidade dos autores é absolutamente presumida, e que a prova dos autos sinaliza razoável conclusão acerca da possibilidade do agravante de arcar com a quantia fixada liminarmente, admito que o quadro definido pela
decisão agravada merece ser prestigiado, mantendo-se o definido ao menos até que se tenha melhores informações e provas acerca dos fatos, mesmo porque, conforme estabelece o artigo 1.699 do Código Civil, os alimentos podem ser alterados a qualquer momento, sobrevindo mudança na situação financeira das partes.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025